Tribunal: TJDFT
Processo: 0738487-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0738487-23.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: LUCAS ALEXANDRE GOMES CARNEIRO D E C I S Ã O O feito encontra-se aguardando julgamento do recurso de apelação, incluído na pauta da 28a sessão ordinária virtual, no período de 15/08/2024 a 22/08/2024, conforme certidão de ID 2127109. Nesta instância recursal, a apelante noticia a celebração de acordo extrajudicial e requer a homologação da transação (ID 2166242). Diante desse novo contexto, tenho que o acordo celebrado entre as partes acarreta a perda do interesse recursal. Ante o exposto, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, declaro a prejudicialidade do recurso e não conheço da apelação. Retire-se de pauta. Encaminhem-se os autos ao d. juízo de origem para as providências que entender pertinentes em face do acordo noticiado nos autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de julho de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora